Tribunal: TJES
Processo: 5002638-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002638-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMARIO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que os documentos constantes dos autos demonstram capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é benefício destinado àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração do requerente é relativa e pode ser infirmada por elementos constantes dos autos que evidenciem sua capacidade econômica.

5. O recorrente aufere remuneração média mensal
elevada
, sem comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração do requerente é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 98 e 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002638-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMARIO DA SILVA PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - RS84425
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo interno interposto por
Romário da Silva Pereira

contra a decisão unipessoal de ID 12380133

em que neguei ao recurso de Agravo de Instrumento da parte, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão da benesse da gratuidade de justiça
.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo sua incapacidade de solver as custas processuais, considerando as despesas assumidas, a situação de superendividamento por que passa o agravante, bem como a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Não obstante os argumentos
trazidos
no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

A gratuidade de justiça, disciplinada pelo art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, é benesse concedida à

“pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
, consoante a redação do dispositivo mencionado.

De acordo com o previsto no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Pois bem.
Os elementos que emergem dos autos – em especial a declaração do Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2023 – evidenciam a necessidade de indeferimento da benesse da gratuidade de justiça, considerando que o autor apresenta capacidade financeira e geração de receita relevante.

Quanto à alegada situação de superendividamento, em que pese a juntada de relatório de SCR do Banco Central acusando os empréstimos contraídos em seu nome, verifico que o recorrente
percebe remuneração média de cerca de 16 mil reais mensais, não havendo quaisquer elementos que demonstrem o comprometimento do mínimo existencial para subsistência.

Em sede recursal, mais uma vez o autor deixou de comprovar a sua alegada situação de miserabilidade, escorando-se tão somente na presunção de veracidade da declaração apresentada e nos documentos apresentados.

Diante das nuances do caso, tendo o magistrado da instância primeva constatado aparente possibilidade do autor de pagamento das custas, caberia ao recorrente, interessado na reforma da decisão, refutar seus fundamentos embasado em provas concretas de sua alegação, o que não ocorreu.

Assim, tal como considerou o magistrado prolator do
decisum
, entendo infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais seria capaz de lhe prejudicar o sustento.

Além disso, vê-se que o autor está patrocinado por advogado particular, fato que, embora não possa ser utilizado de forma isolada para indeferimento do pedido de gratuidade, pode ser considerado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

A gratuidade deve ser restrita às situações de miserabilidade, em que a exigência de pagamento das custas processuais e honorários possam prejudicar o sustento familiar. E por ora, entendo não ser o caso dos autos.

No mais, em razões de agravo interno, o apelante limita-se a reiterar os mesmos argumentos para deferimento da benesse, sustentando que o valor de seu rendimento é revertido em contas essenciais para manutenção e funcionamento da empresa – sem, contudo, colacionar aos autos qualquer documento para comprovação das supostas despesas essenciais.

Portanto, entendo não configurado o direito do recorrente em obter a gratuidade de justiça neste momento.
Assim, não há como prosperar a pretensão de reforma da decisão unipessoal, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.